Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713380-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCRED CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUCRED CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, processo n. 0713023-31.2022.8.07.0001, na qual deferiu a tutela de urgência apenas em parte. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 121688323 dos autos de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CONSTRUCRED CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que a parte demandada reative a apólice 867806, nos mesmos termos inicialmente ajustados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a parcial tutela de urgência sem audiência da parte contrária à luz dos documentos anexados e argumentação jurídica contida na petição inicial, ante a necessidade de se garantir a continuidade contratual derivada da justa expectativa dos beneficiários e diante da documentação anexada, a qual, em análise perfunctória, evidencia que a parte autora comprovou o vínculo empregatício dos segurados ao tempo da contratação, salvo ADRIANA MATOS ALVES, cuja elegibilidade foi questionada aparentemente de forma correta pela empresa ré e em cumprimento às normas que regem os planos de saúde. Em relação a ADRIANA MATOS ALVES, conforme ID 121636658, p. 3., consta tal segurada como empregada da empresa autora perante o Ministério do Trabalho e Emprego admitida somente em 02.01.2022, de modo que a princípio, descabe a exclusão de todos os segurados, sendo que Adriana Matos Alves, somente poderia ser incluída no plano após 02.01.2022 e submeter-se aos prazos de carência se o caso. A parte autora não comprovou que Adriana era sua empregada ao tempo da contratação, de modo que não se pode conceder a tutela em relação a esta segurada sem a prova documental do alegado direito. De outra parte, em relação aos segurados sem questionamento da elegibilidade, está em jogo a saúde de segurados do plano de saúde, sendo aparentemente indevido o cancelamento do plano para todos os segurados sem obedecer aos ditames da lei, cujo cancelamento somente poderia alcançar ADRIANA MATOS ALVES, ante a demonstração tardia do vínculo empregatício. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a necessidade de continuidade do vínculo, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual as limitações estabelecidas pela parte demandada não podem sobrepujar-se ao que estabelece o contrato e as normas de ordem pública contidas no CDC, sendo que a falha de documentação de um segurado não pode prejudicar os demais, consoante precedentes do TJDFT. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar os tratamentos médicos, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica dos segurados da demandante. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear integralmente o tratamento médico inerente à demanda. Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência postulada para determinar à demandada que suspenda o cancelamento do plano de saúde (reativação da apólice 867806), salvo em relação à Adriana Matos Alves, cuja condição de segurada não restou comprovada ao tempo da contratação. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e exibição do contrato, bem como citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que teria contratado a agravada para prestar serviços de Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, apólice 867806, com vigência iniciada em 07/2021, contendo o total de 6 beneficiários. Aduz que ajuizou ação com o fito de compelir a parte demandada a reativar referida apólice, nos mesmos termos inicialmente ajustados. O d. Juízo a quo deferiu apenas em parte o pedido, mantendo a exclusão de uma beneficiária que não atenderia a condição de elegibilidade. É contra esta decisão que a autora recorre. Defende a tese de que, no ato de contratação, a parte admitiu todos os seis beneficiários, sem ressalva. Afirma que enviou a documentação exigida a agravada comprovando o vínculo de emprego da referida funcionária, e mesmo assim a apólice foi unilateralmente rescindida. Pondera que a condição de elegibilidade deve ser verificada antes da contratação, “Não pode agravada simplesmente alegar a inelegibilidade de um beneficiário se foi própria agravada foi quem aprovou a contratação do plano em favor da Sra. Adriana, ainda mais sendo a agravada responsável legalmente por realizar a análise elegibilidade.” Liminarmente requer “seja deferido o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INAUDITA ALTERA PARS para que a parte agravada reative a apólice 867806 também em favor da Sra. ADRIANA MATOS ALVES (...)”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de preparo regular acostado ao ID 34957326. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Inicialmente cumpre salientar que o d. Juízo a quo já deferiu a liminar para restabelecer a apólice em relação aos demais beneficiários, não tendo deferido apenas em relação a beneficiária Adriana, sendo este o objeto do presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, verifico que não demonstra a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Os chamados "planos coletivos", modalidades previstas nos artigos 16, VII, 'b' e 'c' da Lei 9.656/98, e qualificados pelos artigos 5o e 9o da Resolução Normativa 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê exigências acerca do grupo elegível, para a contratação, limitado àquelas pessoas que possuam vínculo com a empresa ou entidade estipulante e, eventualmente, seus familiares. Na seara da modalidade de contratação de planos de saúde coletivos por adesão, a responsabilidade pela comprovação da legitimidade é tanto da pessoa jurídica contratante como da condição de elegibilidade do beneficiário é compartilhada tanto pela operadora como pela administradora de benefícios, na forma do art. 9o, §§ 3o e 4o da RN ANS 195/09. No caso concreto, em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, e como bem observado pelo d. Juízo a quo, em relação à beneficiária Adriana, a comprovação de seu vínculo empregatício aponta para admissão em 02.01.2022 (ID 121636662), portanto, posterior a data da contratação do plano coletivo, cuja vigência é de julho de 2021. In casu, por outro lado, revela-se patente a necessidade de maior instrução, pois, não se deflui, de plano, o direito vindicado pela parte recorrente. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator